Tribunal: TJDFT
Processo: 0708076-41.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0708076-41.2021.8.07.0009 APELANTE: JOSE DIONISIO FERREIRA NETO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Indeferida a gratuidade de justiça – ac. 1.686.581 (id 50405528 ). Assino o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR